Tribunal: TJPA
Processo: 0051315-85.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10253 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051315-85.2014.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANTONIO JALLES SANTOS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VERIFICADA INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO POR SER INADMISSÍVEL NOS TERMOS DO ART. 932, III do CPC.

1.

Verifico que os presentes Aclaratórios atacam o Acórdão id. 7372350, julgado em 20/11/2021 e publicado em 06/12/2021, tendo sido intimado o embargante em 13/12/2021.

2.

No entanto, o recorrente opôs os presentes Embargos de declaração fora do prazo de 10 dias que possuía para recorrer do julgado, tendo oposto o recurso em 01/02/2022.

3.

Portanto, nota-se ser flagrante a intempestividade dos Embargos de Declaração, considerando que o embargante foi intimado em 13/12/2021, mas opôs o recurso em 01/02/2022, o que impossibilita sua apreciação por ser inadmissível, nos termos do art. 932, III do CPC.

4.

Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, NÃO CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 12 de setembro de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL, opostos pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, em Ação Ordinária, movido em face de Antônio Jalles Santos de Oliveira, contra Acórdão (id. 7372350) julgado pela 1ª Turma de Direito de Direito Público, que conheceu a Apelação Cível, negando-lhe provimento.

O IGEPREV interpôs Recurso de Apelação, inconformado com a sentença proferida pelo juízo do 1º grau que julgou procedentes os pedidos autorais formulados por Antônio Jalles Santos de Oliveira, condenando a parte ao pagamento retroativo de pensão por morte vitalícia, desde a data em que cessou indevidamente em 24/06/2009.

Em suas razões recursais, o apelante alegou que a concessão do benefício deve ser retroativa até a data de protocolo administrativo, ocorrido em 27/11/2014.

Foram apresentadas contrarrazões. (id. 2554483)

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito de Público, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento. (id. 7372350)

Contra este Acórdão, o IGEPREV opôs os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando existência de omissão no que se refere a manutenção do restabelecimento do pagamento retroativo de pensão por morte desde a data em que cessou em 24/06/2009, afirmando que o pagamento retroativo deve ser pago a partir do protocolo administrativo em 27/11/2014. Requerendo o provimento dos Aclaratórios. (id. 7996055)

Em contrarrazões, a parte embargada alegou preliminarmente o não conhecimento do recurso por ser intempestivo, e no mérito afirmou que não há qualquer omissão a ser esclarecida no julgado embargado. Requerendo o não conhecimento do recurso. (id. 8022332)

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre destacar, que o procedimento recursal exige o preenchimento de pressupostos específicos, necessários para que se possa examinar o mérito do recurso interposto. Portanto, torna-se imperiosa, num primeiro momento, a análise dos pressupostos recursais, em razão de constituírem a matéria preliminar do procedimento recursal, ficando vedado ao Tribunal o conhecimento do mérito no caso de não preenchimento de quaisquer destes pressupostos.

Tais pressupostos são classificados como intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal, inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo). Os pressupostos intrínsecos estão atrelados ao direito de recorrer, ao passo que os extrínsecos se referem ao exercício desse direito.

Na hipótese dos autos, não vislumbro o preenchimento dos requisitos para admissibilidade dos Embargos de Declaração. Explico.

Verifico que os presentes Aclaratórios atacam o Acórdão id. 7372350, julgado em 20/11/2021 e publicado em 06/12/2021, tendo sido intimado o embargante em 13/12/2021.

Destarte, o prazo para oposição de Embargos de Declaração são de 05 (cinco) dias de acordo com art. 1.023 do CPC, e sendo o recorrente Fazenda Pública, este prazo é contado em dobro conforme dispõe o art. 183 do CPC, desse modo, o embargante possuía o prazo de 10 (dez) dias, após a intimação da decisão para opor os Aclaratórios, o que não ocorreu, tendo sido oposto o recurso em 01/02/2022, quando já havia transcorrido o prazo de 10 dias.

Portanto, nota-se ser flagrante a intempestividade dos Embargos de Declaração, considerando que o embargante foi intimado em 13/12/2021, mas opôs o recurso em 01/02/2022, o que impossibilita sua apreciação por ser inadmissível, nos termos do art. 932, III do CPC.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
por sua inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (Pa), 12 de setembro de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 22/09/2022